Tribunal: TJMT
Processo: 1019702-97.2021.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019702-97.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Homicídio, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ANDRESSA RAMOS DE SENE - CPF: 048.248.911-16 (ADVOGADO), RENAN KENEDY SOLIS ALIENDRE - CPF: 068.151.761-18 (PACIENTE), LAURO GONCALO DA COSTA - CPF: 550.776.681-91 (ADVOGADO), EX. JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE VILA BELA DA SS. TRINDADE (IMPETRADO), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE (IMPETRADO), ANDRESSA RAMOS DE SENE - CPF: 048.248.911-16 (IMPETRANTE), LAURO GONCALO DA COSTA - CPF: 550.776.681-91 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), EMANOEL HENRIQUE MARTINS SILVA - CPF: 044.227.901-96 (TERCEIRO INTERESSADO), DOUGLAS RODRIGUES PRUDENCIO - CPF: 059.084.871-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO NETO DOS SANTOS - CPF: 703.644.101-16 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIAN EL KADRI DE MORAES - CPF: 021.187.221-09 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO, NA MODALIDADE TENTADA – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – PRETENDIDA LIBERDADE – IMPOSSIBILIDADE –
1. EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A PERSECUÇÃO CRIMINAL E CONSEQUENTE IMPOSIÇÃO DA CAUTELAR EXTREMADA
– EVIDENCIADOS INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA EM FACE DO INCREPADO – EXAME APROFUNDADO DA MATÉRIA QUE DEMANDA AMPLO REVOLVIMENTO DO LASTRO PROBATÓRIO COLIGIDO AO FEITO CORRELATO, O QUE NÃO SE COMPATIBILIZA COM A VIA ELEITA -
2.
DECRETO CONSTRITIVO IDONEAMENTE FUNDAMENTADO
–
PRESENTES OS REQUISITOS E PRESSUPOSTOS LEGAIS DOS ARTIGOS 312 E 313 DO CPP -
PRISÃO DECRETADA COMO FORMA DE RESGUARDAR A INSTRUÇÃO CRIMINAL E, PRINCIPALMENTE, ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA
– FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA – PERICULOSIDADE DO AGENTE - PACIENTE QUE RESPONDE A OUTRAS AÇÕES PENAIS – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS PARA O RESGUARDO DO CORPO SOCIAL
-
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

1.

Não há falar em carência de justa causa quando as razões de decidir do d. magistrado de primeiro grau bem demonstram a presença de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, aptos a embasar a persecução criminal e, consequentemente, a imposição da cautelar extremada. Além do mais, a valoração de determinado elemento de prova em detrimento de outro não é admitida nessa instância revisora, justamente porque a via estreita do
habeas corpus
é incompatível a discussão acerca de matérias intrinsecamente ligadas ao mérito da ação penal correlata.

2.

Uma vez que bem evidenciados no decreto de prisão preventiva o fundado receio de reiteração delitiva, inferido do histórico criminal desfavorável ostentado pelo paciente e sua aparente periculosidade social; tem-se por devidamente motivada a custódia e satisfeito o requisito legal pertinente ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes ao afastamento da necessidade da prisão para garantia da ordem pública as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, sendo certo que, a teor do art. 282, §6º, do CPP, a necessidade da custódia provisória já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE(S):

DR. LAURO GONÇALO DA COSTA

DR.ª ANDRESSA RAMOS DE SENE

PACIENTE:

RENAN KENEDY SOLIS ALIENDRE

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

No mesmo sentido do relatado por ocasião da apreciação da tutela de urgência vindicada, trata-se de
habeas corpus
impetrado em benefício do paciente acima identificado,

contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, que lhe
decretou a prisão preventiva
nos autos da Ação Penal n.º 1001121-94.2021.811.0077 (PJe), em que
denunciado
pelo cometimento, em tese, da conduta tipificada no
art. 121, §2º, inc. IV c/c art. 14, inc. II, ambos do CP
.

De início, os firmatários do remédio heroico esclarecem brevemente que o paciente teve sua
prisão preventiva decretada
em
04/10/2021
, diante da existência de fortes indicativos de que seria o responsável pelo crime de
homicídio qualificado tentado
perpetrado em face da vítima
Adrian El Kadri de Moraes
; sendo referida ordem prisional devidamente
cumprida
no dia
07/10/2021
, estando o increpado à disposição da Justiça desde então.

Nesse contexto, como primeira vertente ensejadora da presente impetração, alegam que
o decreto segregatício carece de fundamentação idônea
, na medida em que a d. autoridade acoimada de coatora invoca a suposta indispensabilidade da cautelar extremada para garantia da ordem pública, mas não demonstra, de maneira concreta e com respaldo empírico nos autos, em que medida a liberdade ambulatorial do paciente colocaria em risco o corpo social ou o sucesso processual, limitando-se a mencionar a
gravidade abstrata
do crime de homicídio, a
transcrever artigos de Lei
e a invocar
argumentos genéricos

“que se prestariam a justificar qualquer outra decisão”
;
em

franca violação às determinações contidas no art. 93, inc. IX da CF/88 e no art. 315, §2º do CPP
.

Lado outro, aduzem que
tampouco estariam preenchidos,
in casu,
os requisitos legais do art. 312 do CPP
, porquanto sequer existem indícios ínfimos de autoria capazes de configurar o
fumus comissi delicti
, ao que acrescentam, outrossim, inexistirem elementos válidos capazes de demonstrar que, solto, o beneficiário do
writ
acarretará risco à ordem pública, à ordem econômica, à conveniência da instrução criminal ou à aplicação da lei penal, notadamente se considerado que embora responda a outras duas ações penais,
o paciente é tecnicamente primário, residente em endereço fixo e exercente de labor lícito
; circunstâncias que, além de demonstrarem a ausência, também, do
periculum libertatis
, revelam a viabilidade da
substituição do isolamento por medidas acautelatórias menos severas (art. 319 do CPP)
, as quais seriam, na intelecção da i. defesa, suficientes e mais adequadas à hipótese em tela, e
cuja imprestabilidade sequer teria sido objeto da decisão impugnada
.

Em derradeiro, defendem
en passant
a tese de
carência de justa causa para a imputação e, consequentemente, para a imposição da cautelar extremada
, ressaltando, nesse viés, a fragilidade dos indícios de autoria e a equivocada capitulação jurídica da conduta imputada ao paciente, porquanto, segundo os impetrantes, não houve tentativa de homicídio, mas apenas
“uma briga entre o paciente e a vítima em uma festa”
, de modo que o increpado incorreria tão somente nas penas do delito de lesão corporal, visto que não portava qualquer artefato bélico na data dos fatos.

Diante de tais argumentos, os causídicos pugnam pela concessão
in limine
da ordem em favor do paciente, para que seja revogada sua prisão preventiva, expedindo-se o competente alvará de soltura; ao que agregam pleito subsidiário de substituição do ergástulo por medidas cautelares alternativas, nos termos dos arts. 282, §6º e 319, ambos do CPP.

No mérito
, vindicam a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
; e reclamam, oportunamente, pela
intimação dos causídicos

acerca da inclusão do feito em pauta de julgamento, para fins de realização de sustentação oral
.

A ação de dignidade constitucional veio munida com os documentos digitais acostados aos autos do ID 107597487 ao ID 107597490.

A tutela de urgência reclamada restou
indeferida
(ID 107929451), ocasião em que foram solicitadas informações à d. autoridade tida por coatora, as quais foram capituladas aos autos eletrônicos no ID 108331976 e ss.

Por meio do parecer anexado no ID 109429496, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte da prova pré-constituída que
RENAN KENEDY SOLIS ALIENDRE
teve sua prisão preventiva decretada após serem angariados indícios suficientes de que seria um dos responsáveis pelo cometimento do crime de
homicídio qualificado tentado
perpetrado em face de
Adrian El Kadri de Moraes.
A ordem prisional foi devidamente cumprida na data de
07/10/2021
, estando o favorecido nessa ordem recolhido ao cárcere provisório desde então.

Circunstanciados os fatos, passo a analisar as teses arguidas na exordial do
writ
.

1. Da justa causa.

De início, ressalto que a despeito das alegações feitas
en passant
pelos causídicos, no sentido de que são
frágeis os indícios de autoria
existentes em face do paciente, bem como de que
a capitulação jurídica da conduta imputada se mostra equivocada
, circunstâncias que evidenciariam a carência de justa causa para a imputação e, consequentemente, para a imposição da cautelar extremada, a tornar ilegal o recolhimento provisório do paciente ao cárcere;
a meu ver, inexistem motivos concretos para acolher tais pretensões
. Explico.

Como é sabido, a
justa causa
se traduz em um ínfimo suporte de elementos cognitivos, amealhados em um inquérito ou em outra forma de procedimento investigativo pré-processual, que guardem correspondência com a acusação ou gerem um juízo de confiabilidade – ou mesmo de dúvida – capaz de justificar o dispêndio de esforços dos órgãos persecutórios estatais na tarefa de investigar e, posteriormente, de instaurar o contraditório judicial a fim de apurar a verdade real de determinada situação fática.

Em síntese: trata-se de
prova da materialidade da infração penal associada a indícios suficientes de autoria
, sem os quais é defesa a instauração de ação penal, nos termos do art. 395, inc. III, do CPP. Consiste, portanto, em uma forma de evitar persecuções penais temerárias e, por consequência, tangenciamentos indevidos à vida privada dos jurisdicionados, pois, a instauração do inquérito policial, seguida do indiciamento formal, como o oferecimento de denúncia por particular ou pelo Ministério Público, acompanhada da indicação de determinada pessoa como ré, independente do deferimento judicial de medidas cautelares pessoais, constituem-se, por si sós, em gravames à situação da pessoa acusada na ação penal.

E assim o é, porque em virtude da dificuldade da população leiga em compreender a presunção de inocência enquanto regra de tratamento, ainda que inexista um provimento jurisdicional condenatório ou mesmo restritivo de direitos, a imputação da prática de um crime gera efeitos não apenas jurídicos, como, também, sociais, reverberando na esfera pessoal do réu que, por muitas vezes, acaba estigmatizado.

Todavia, se por um lado a justa causa deve ser compreendida sob o viés de não se aceitar nada aquém do mínimo, sob pena de configurar verdadeira atuação inquisitorial e desrespeitosa à presunção de inocência; por outro, também não pode ser analisada sob o ângulo de exigências desmedidas, que, a pretexto de proteger o indivíduo, acabam ferindo o coletivo, ao inviabilizar o desenvolvimento das investigações e do processo penal, ainda em fase embrionária, os quais também são de interesse de todos.

In casu
, consoante se observa dos informes prestados pela d. autoridade impetrada (ID 108331986), o ora paciente teve sua prisão preventiva decretada porque, em tese, no
dia
04/09/2021
em coautoria com
Antônio Neto dos Santos
, teria tentado ceifar a vida de
Adrian El Kadri de Moraes, mediante disparos de arma de fogo.

Consta da exordial acusatória (ID 108331978 – págs. 31/35) que, no dia fatídico, o ofendido
Adrian El Kadri de Moraes participava de uma confraternização no espaço popularmente conhecido como “Beira Rio” e, em dado momento, quando se dirigia ao toalete, foi abordado por
Antônio Neto dos Santos
que, após solicitar à vítima que se identificasse, teria deixado o local, tomando rumo ignorado.

Passado algum tempo,
Antônio Neto dos Santos
teria retornado à festa acompanhado de
RENAN KENEDY SOLIS ALIENDRE
e, por motivos que ainda não foram descortinados, a dupla teria dado início a uma série de agressões em face do ofendido
, atingindo-o com diversos socos.

Na sequência,
RENAN
teria empunhado uma arma de fogo que trazia consigo e,
supostamente imbuído de animus necandi
, teria apontado o artefato bélico em direção à região torácica de Adrian El Kadri de Moraes e efetuado dois disparos, que somente não atingiram a vítima porque o armamento não funcionou; e embora o algoz tenha sido desarmado por um terceiro, tornou a se apossar do artefato bélico e tentou, por mais uma vez, atirar em direção à vítima, mas novamente o disparo falhou, frustrando o intento criminoso. O agressor, então, teria foragido do local, sendo posteriormente capturado e conduzido à repartição policial.

À vista disso, na contramão do que tentam incutir os causídicos, entendo
inexistir qualquer equívoco na capitulação jurídica da conduta imputada ao paciente
, demais disso, a meu ver,
estão presentes elementos suficientes acerca da existência do crime de homicídio qualificado tentado e de sua autoria delitiva, a satisfazer a justa causa necessária a justificar o encarceramento processual do paciente
; até mesmo porque, a prisão preventiva detém natureza
processual
, bastando para sua imposição
indícios
de autoria e materialidade, reservando-se a certeza à eventual condenação, não constituindo a ação constitucional em instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porque essa atividade exige o revolvimento do acervo probatório, de todo incompatível com a estreita via eleita.

A propósito, é esse o entendimento uniformizado da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Sodalício, materializado no
Enunciado Orientativo n.º 42
, cujo teor preceitua que “
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
.” (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA N.º 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

E ainda que assim não fosse, não há como desconsiderar que
a denúncia ofertada em face do ora paciente foi recebida
pela d. autoridade judiciária de primeiro grau na data de
21/10/2021
, o que robustece a conclusão acerca da existência de elementos probatórios mínimos a corroborar a acusação – e com mais razão o
fumus comissi delicti
indispensável à prisão preventiva, mesmo porque,
é inadequado proceder em sede de
habeas corpus
a indagações de caráter eminentemente probatório, mormente quando se busca discutir elementos fáticos subjacentes à causa penal
.

É exatamente por isso que há muito a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que “
a propositura da ação penal exige tão somente a presença de indícios mínimos de autoria, não sendo exigida a certeza, que a toda evidência somente será comprovada ou afastada após a instrução probatória, prevalecendo, na fase de oferecimento da denúncia, o princípio do in dubio pro societate
”
(HC 507.256/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/08/2019) – Destaquei.

Portanto, estando devidamente evidenciada a justa causa apta a justificar a imposição da cautelar extrema e a admissibilidade da acusação em desfavor do paciente, impede-se a concessão da ordem sob esse viés.

2. Dos fundamentos e requisitos da prisão preventiva.

Dessume-se da decisão objurgada que a medida segregatícia decretada em face do beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, inc. I, do CPP
, uma vez que o crime imputado [homicídio qualificado] é
doloso
e, ainda que tenha sido cometido na modalidade tentada, é apenado com
reclusão
em patamar que
ultrapassa
04 (quatro) anos
.

De outra banda, quanto ao
fumus comissi delicti
, consoante delineado no tópico anterior, entendo que encontra respaldo
na prova da materialidade delitiva e nos indícios
suficientes
de autoria
, devidamente evidenciados pelos elementos probatórios que compõem o caderno administrativo.

E no que pertine ao
periculum libertatis
, concluo que o d. magistrado singular justificou adequadamente em suas razões de decidir que a medida segregatícia seria indispensável para
garantir a regularidade da instrução criminal
e, principalmente, para
acautelar a ordem pública
, notadamente diante da necessidade de
evitar a recalcitrância delitiva
do paciente que, aparentemente, possui uma personalidade voltada à criminalidade; a gerar um risco concreto de que uma vez em liberdade volte a delinquir, causando insegurança ao meio social.

Deveras, tal argumento se revela apto a sustentar a manutenção da segregação cautelar pois, em consulta aos sistemas informatizados deste eg. Sodalício, constatei que além do processo em que decretada a prisão preventiva ora vergastada, o favorecido nessa ordem ostenta, no mínimo, as seguintes outras anotações criminais:

1.

Ação Penal n.º 1000694-34.2020.811.0077 (PJe)
, que tramita perante a Vara Única da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, em que
denunciado
pelos crimes tipificados no
art. 121, §2º, inc. IV do CP
[fato 01] e
art. 12,
caput
, da Lei n.º 10.826/03
[fato 02];

2.

Ação Penal n.º 1000859-81.2020.811.0077 (PJe)
, que tramita perante a Vara Única da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, em que
denunciado
pelos crimes tipificados no
art. 121, §2º, incs. IV e VII c/c art. 14, inc. II, ambos do CP
[fato 01], na forma dos arts. 29 e 70, segunda parte, do CP; e
art. 14,
caput
, da Lei n.º 10.826/03
[fato 02], na forma do art. 69, do CP;

À vista disso, infere-se que além de possuir uma predisposição à prática de crimes – em especial, os dolosos contra a vida, o favorecido nessa ordem alimenta um sentimento de certeza pela impunidade, máxime porque
o fato de responder a outros procedimentos criminais não o impediu de novamente se envolver com a criminalidade
; a justificar que seja mantido provisoriamente preso a fim de proteger toda a sociedade, pois, uma vez solto, muito provavelmente encontrará os mesmos estímulos para continuar infringindo o ordenamento jurídico, como de fato, já o fez.

E, deveras, não é possível existir ordem em uma sociedade em que os suspeitos/acusados, meliantes habituais, continuam livres, cometendo diversos crimes e desafiando a paz a que todos os cidadãos possuem direito, sendo de rigor que o Estado intervenha em benefício da maioria, fazendo prevalecer o direito à segurança pública, que é assegurado a toda a coletividade, em detrimento dos direitos fundamentais do segregado, como a garantia da não culpabilidade e o direito à liberdade de locomoção, resguardando-se, com isso, o princípio da prevenção geral.

A propósito, a linha intelectiva firmada nos Tribunais Superiores é no sentido de que a aparente contumácia delitiva do agente, evidenciada por seus maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos e ações penais em curso, mostra-se apta a demonstrar sua
periculosidade social
e, com isso, justificar a sua retirada cautelar do corpo social para preservar a ordem pública. Vejam-se os seguintes precedentes,
in verbis
:

“
A decisão que determinou a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública (CPP, art. 312), ante a periculosidade da paciente, evidenciada pelo fundado receio de reiteração delitiva.
”
(HC 136035, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 15/08/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-243 DIVULG 23-10-2017 PUBLIC 24-10-2017)

“Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição ou manutenção da prisão preventiva quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade.”
(AgRg no HC 669.543/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 07/10/2021)

Não são outros os termos da jurisprudência consolidada neste e. Sodalício, materializada no
Enunciado Orientativo n.º 06
da TCCR/TJMT,
in verbis:

“
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, Disponibilizado no DJe n.º 9998, de 11/04/2017, Publicado em 12/04/2017) - negritei.

Destarte, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva do paciente, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à real
periculosidade
deste e a necessidade premente de
obstar sua recalcitrância delitiva
; tudo em observância ao preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, inc. IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em falta de motivação para a custódia ou na ausência dos seus requisitos legais previstos no art. 312 do CPP.

Por consequência,
não encontro motivos para substituir o ergástulo por restrições não prisionais
, porquanto, conforme já consignado, a segregação preventiva do beneficiário do
writ
se apresenta
necessária
e
adequada
como forma de resguardar a ordem pública, sendo certo que,
uma vez verificada a imprescindibilidade da custódia, descabe cogitar a sua substituição por cautelares diversas
, já que a própria redação do art. 282, inc. I, do CPP, silencia quanto à tal possibilidade quando a prisão se escorar na segurança do corpo social. Veja-se:

“Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se:

I - necessidade para
aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal
e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado.”
(negritei).

Sobre o assunto, colho ainda os ensinamentos do Desembargador Guilherme de Souza Nucci:

“Aliás, há sentido nessa interpretação, pois se o indiciado ou réu coloca em risco a segurança pública, não há cabimento para a substituição da prisão por medida cautelar alternativa, que são muito menos abrangentes e eficazes.”
(
in
Prisão e Liberdade: As Reformas Processuais Penais Introduzidas pela Lei 12.403/2011. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011).

Ademais, consoante a disposição do art. 282, §6º, do CPP,
a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos drásticas
, de maneira que os predicativos pessoais abonatórios eventualmente ostentados pelo sujeito, isoladamente considerados, não tem o condão de conceder-lhe, automaticamente, a liberdade provisória almejada,
ex vi
do
Enunciado Orientativo n.º 43
, aprovado pelo TJMT no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015.

Em sendo assim, não vislumbro razões aptas a ensejar a revogação da medida segregatícia provisória imposta ao favorecido nessa ordem, pois apresenta-se legal e adequada, ante a indispensabilidade para
assegurar a regularidade da instrução criminal
e
garantir a ordem pública
, ao que se soma a inocuidade das medidas cautelares menos severas; circunstâncias que fazem prevalecer a conclusão adotada pelo juízo singular e obstam a concessão da ordem sob esse prisma.

Até mesmo porque, segundo o entendimento firmado neste eg. Sodalício, “
Determinados casos exigem a aplicabilidade do princípio da confiança no juiz da causa que, na qualidade de responsável direto pela condução do processo e por estar próximo aos fatos e às pessoas envolvidas, possui melhores condições de avaliar a real necessidade do encarceramento provisório.”
(TJ-MT - HC: 10110260520178110000 MT, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 22/11/2017, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 24/11/2017).

Portanto, não identificados motivos concretos para conceder a liberdade ao paciente, tampouco substituir a sua prisão preventiva por restrições menos gravosas; e inexistindo qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal em seu direito de locomoção, tenho que o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Por tudo que foi exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
RENAN KENEDY SOLIS ALIENDRE
e, por conseguinte, mantenho seu encarceramento provisório, tal como decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2021